Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-92.2023.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002635-92.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON LIMA - CPF: 034.625.634-83 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
ADEQUAÇÃO.

PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES.

INADMISSIBILIDADE.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A
DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES.

IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
meio

adequad
o
.

Por

ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial
,
razão

por
que
não
é
possível

a

apreciação
do
pedido

contraposto

formulado

nas

contrarrazões
, ante
a

inadequação
da via
eleita
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indev
ida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restr
itivo
de
crédito
,

possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorá
rios

advocatícios
,pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002635-92.2023.8.11.0051

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GILSON LIMA

Recorrido
:
OI S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GILSON LIMA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de OI S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

foi

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
sendo

indevido
o
débito

cobrado
e
negativado
pela
parte

reclamada
.
Julgou

parcialme
nte

procedente
a
reclamação

tão

somente
para
determinar

que
“
a
parte

Reclamada

exclua
o
nome
da
parte

Reclamante
do
contrato
que
deu

origem
à
dívida

questionada
,
bem

como
,
suspenda
a
prestação
do
serviço
dele
decorrente
, para
baixa

definitiva
do
registro
".

O
R
ecurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
,
em

resumo
, que
a

inscrição
e
manutenção
de
seu

nome

nos

cadastros

restritivos
de
crédito

gera

dano moral indenizável e requereu a reforma da sentença para conceder

referida

indenização
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

contrapôs
as
razões

recursais

trazidas
pela
parte

recorrente e requereu o reconhecimento da regularidade dos débitos

impugnados

nesta

lide
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de
valores

em

aberto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecime
nto dos recursos depende da satisfação dos pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação.

Por

ausência
de
previsão
legal,
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial.

Assim
é o
Enunciado
88
do
FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cabe

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
–
Florianópolis
/S
C).

Nesse

contexto
, a
formulação
de
pedido

em

sede
de
contrarrazões
viola a
regra

acima

exposta
,
pois

esse

seria

correspondente

ao

recurso

adesivo
.

A propósito, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOAB
ILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Comprovado
o
bloqueio
de
conta
de forma
indevida
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do
serviço
, do que
decorre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. 2. A
falha

na

prestação
do
serviço
e a
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa

são

suficientes
para
gerar

dano
moral in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao valor indenizatório a títu lo de danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve

ser

mantida
,
pois
se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
reclamante

pelos

transtor
nos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

determinada

na

sentença

deve

ser

mantida
. 5.
Inadmitida
a
formulação
de
pleito

condenatório

em

sede
de
contrarrazões
,

porquanto

dever
ia

ser

manejado
via
recurso

próprio
,
não

sendo
, inclusive,
permitido

recurso

adesivo
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
consoante

Enunciado
n. 88, do FONAJE. 6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MOR
AES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamada

postulou
,
em

sede
de
contrarrazões
, o
reconhecimento
da
existência
e
validade
dos
débitos

impugnados

nesta

lide
e a
consequente

pro
cedência
do
pedido

contraposto

formulado

na

contestação
.

Portanto
,
deixo
de
apreciar
o
referido

pedido
,
em

razão
da
inadequação
da via
eleita
para
apreciação
do
pedido
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de cr
édito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o
dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
, a
existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 d
o STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
ST
J
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irreg
ular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a inci
dência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgIn
t
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse

contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a

condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do
qual

conste

expre
ssamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
,
pois
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

Em

aná
lise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data"
(ID 206738675/PJe2),
sem

especificar

qual
é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
a

aplicaçã
o

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
v
encimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclus
ão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

sendo

demonstrado
o
dano

sofrido
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
demais

questões

trazidas
no
recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID206737710/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024